Tribunal: STF
Processo: HC 207053
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE (ART. 50, I, C/C ART. 39, II E V, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL). PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO. APURAÇÃO DEVIDA E INDIVIDUALIZADA. 



    AGRAVO REGIMETAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.